Tribunal: TJMT
Processo: 1029144-56.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029144-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), MITIO KAMACHI - CPF: 030.948.408-17 (APELADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXORBITANTES. READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença determinou a readequação de faturas exorbitantes com base na média de consumo dos últimos seis meses, além da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, nos termos dos arts. 14 e 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) a responsabilidade da concessionária pela cobrança de faturas de água com valores excessivos; (II) a caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço;

(III) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não apresentou prova pericial apta a comprovar a regularidade do consumo aferido, limitando-se a alegar a integridade do hidrômetro. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88, impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor vulnerável, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos diante de contestação fundamentada.

5. O dano moral, in re ipsa, decorre da cobrança indevida de valores excessivos e da interrupção no fornecimento de serviço essencial, como reconhecido pela jurisprudência pacífica do STJ.

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se a verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessionária de serviço público de água responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive pela cobrança de valores exorbitantes sem prova conclusiva da regularidade do consumo."

"O dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial e da cobrança indevida de faturas é presumido, configurando-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJMT, Apelação nº 1000250-46.2019.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto ÁGUAS CUIABA S.A., contra
r. sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1029144-56.2024.8.11.0041 -
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais -
proposta por MITIO KAMACHI, que nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC
, JULGOU PARCIALMENTE procedentes os pedidos para DETERMINAR a readequação das faturas objetos da lide de acordo com a média dos seis últimos meses anteriores ao aumento exorbitante, bem como, CONDENOU a ré ao pagamento de danos materiais, no montante de
R$ 909,30
, devidamente atualizado acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Ademais, CONDENOU a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (
Súmula 362-STJ
), com as custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos
artigos

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC
.

A apelante, inconformada com a decisão, argumenta que não há irregularidades na cobrança nem na medição de consumo, afirmando que o hidrômetro está em perfeito estado, lacrado e seguindo padrões do INMETRO. Alega cumprir as normas da Lei 11.445/2007, da IN n.º 05/12 e do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, destacando que as redes internas são de responsabilidade do usuário.

Afirma que os atos da concessionária possuem presunção de legalidade e que não há responsabilidade civil, que por ser a cobrança injustificada não se configura o dano moral, citando jurisprudência em apoio. Solicita redução da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos materiais e morais, com inversão do ônus de sucumbência. Pede ainda que os juros e correção monetária incidam a partir do acórdão, conforme a Súmula 362/STJ e o art. 407 do Código Civil, além de requerer intimações em nome do patrono da causa, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso questionando a procedência da r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (nº 1029144-56.2024.8.11.0041), fundada na cobrança de faturas exorbitante, que deverão serem readequadas com base na média dos 6 últimos meses anteriores à constatação do aumento, bem como, condenou o apelante ao pagamento de
Danos Materiais,

atualizado e acrescido juros de mora 1% contados do evento danoso, com correção monetária pelo INPC, ademais, condenou ainda ao pagamento indenizatório por
Danos Morais
, também atualizado e acrescido juros de mora 1% contados da sentença, com fulcro no ar no art. 487, inciso I, do CPC.

Narra o apelado ser usuário da concessionária, sob a matrícula: 18441-1, Grupo 1, Localização: 01.01.0100.0014.5230.0001, Hidrômetro: Y18s133095, com consumo aproximado de 50 m3. Conforme se extrai dos autos
(decisão - id. 261961841),
se mostram incontroversos o
expressivo aumento de valor
, referente aos meses:
a)
novembro/2022 - R$ 801,78;
b)
setembro/2023 - R$ 1.325,85;
c)
novembro/2023 - R$ 936,72;
d)
dezembro/2023 - R$ 896,04;
e)
janeiro/2024 - R$ 858,28
.

Verificada a relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público é
Objetiva
, (art. 37°, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC). Tendo a hipossuficiência do autor reconhecida
(id 261962254)
,
afasta-se a presunção de legitimidade dos atos por praticados pela recorrente
. Devido ao insuficiente conjunto probatório,
caracteriza-se
a responsabilidade do apelante, configurando-se a
falha na prestação de serviços
(art. 14, CDC)
.
Somente as várias ordens de serviço de vistorias (O.S.) da concessionária, são inconclusivas, para apurar culpa exclusiva da vítima ou inexistência do defeito (inc. I e II, art. 14, §3º do CDC).

A Concessionária (apelante), alega que o hidrômetro estava em perfeito estado de conservação, integro e lacrado pelo INMETRO, contudo,
não fez prova pericia
l, sem demonstrar que, não deu causa ao excesso de consumo. No entanto, são notórias a omissão e a limitação argumentativa de ‘
impossibilidade prova negativa’,
se escusando da inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, CDC),
se apoiando somente na alegação presunção de legalidade de seus atos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial, abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS (CPC/1973, ART. 269, I). INSURGIMENTO DA REQUERIDA. ALEGADA AFERIÇÃO REGULAR DO HIDRÔMETRO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. TESE REPELIDA. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NESSE ASPECTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO CONSUMIDOR. "(. . .) '
A presunção de legitimidade dos atos praticados por concessionárias de serviço público cessa no momento em que o suposto tomador, vulnerável e hipossuficiente, insurge-se contra a obrigação que lhe é dirigida, pois tal quadro transfere à fornecedora a obrigação de proceder a minucioso levantamento sobre a mencionada irregularidade, de modo a não colocar em dúvida o espírito do consumidor
- Recurso provido' (TJSP - AC 0071780.95.2009.8.26.0224. Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 9/11/2011). (...)"(TJ-SC - AC: 03001384720158240090 Capital 0300138-47.2015.8.24.0090, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
(Grifamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – [...] – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. Não se desincumbindo a Concessionária do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a legitimidade da leitura de consumo, inclusive com posterior cancelamento e readequação da fatura, torna-se incontroversa a irregularidade na medição questionada. 4. Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura, assim como a interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento. 5. Segundo pacífica orientação do STJ, ‘o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6. ‘A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto’ (TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 17/09/2019, publicado no DJE 24/09/2019)
(Grifamos)

É cristalina a posição adotada por este Egrégio elo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acerca da necessidade de
comprovação da regularidade do consumo de
água, registrado pela concessionária
,
vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ALÉM DA MÉDIA. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. FATURA INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la,
todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores acima da média, sem irregularidade apontada em laudo técnico, visto que inconclusivo, torna a fatura indevida, havendo conduta ilícita. Para legitimar a cobrança de fatura acima da média, a concessionária deve apresentar laudo técnico conclusivo quando a regularidade do hidrômetro. O teste de vazamento interno deve constar no laudo, evidenciando que todos os registros da unidade consumidora estão fechados, todas as caixas d ́água estão fechadas e os ponteiros do hidrômetro continuam em movimento. O laudo técnico sem o teste de vazamento interno não é suficiente para comprovar a regularidade da fatura de consumo acima da média.

2. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita
(STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10061055320248110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)
(Grifamos)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou a ação principal procedente, para declarar inexistente o débito apurado pela ré, por meio do TOI nº 772663112; e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré/reconvinte. Companhia de energia elétrica que não pode exigir da consumidora o pagamento de fatura relativa a consumo supostamente sonegado, por alegada fraude no aparelho medidor, apurada unilateralmente.
Necessidade da comprovação da fraude por meio de prova pericial, que não foi realizada no caso concreto, Ônus que incumbia à ré. Insuficiência do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10263109420228260506 Ribeirão Preto, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 17/01/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)
(Grifamos)

O presente recurso não pode prosperar. Assiste razão à apelada, face a
insatisfatória
demonstração de regularidade na apuração do consumo, qual foi astronômico além do habitual. Logo, é
imprescindível proceder à readequação das faturas/cobranças como melhor forma de direito.

A presunção danosa deve ser considerada
“IN RÉ IPSA”
,
pois, comprova-se nos autos ter existido a interrupção do fornecimento de água, caracterizando-se muito além do mero dissabor cotidiano ao apelado (caput, art. 14, CDC).

Em referência ao
valor do quantum indenizatório -
R$ 4.000,00 - entendo ser justo ao ponto de alcançar seu caráter punitivo e satisfatório ao correspondente prejuízo moral suportado pelo autor (princ. da proporcionalidade e razoabilidade). Nesse sentido já decidi, neste nobre palácio de justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE AGUA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL - CORTE DO FORNECIMEMTO – BEM ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.
Dano moral que decorre do corte no fornecimento de água, serviço essencial, ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores incompatíveis com a média mensal do imóvel.
(N.U 1000250-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024)
(Grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A
indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(N.U 0048761-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
(Grifamos)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada
r. sentença do juízo a quo
, bem como, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025